Tribunal: TCU
Processo: 023.874/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8536/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.874/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Behatriz Alves de Azevedo (XXX.764.691-XX); Breno Alcebiades Ferreira (XXX.742.541-XX); Bruna Alicia Rafael de Paiva (XXX.595.131-XX); Felipe Queiroz Silva (XXX.814.841-XX); Jacqueline Alves Leite (XXX.854.734-XX); Paula Goncalves Correia Bonfim (XXX.611.861-XX); Paulo Otavio Carmo Souza (XXX.637.811-XX); Rafael Quirino Moreira (XXX.200.091-XX); Ricardo Tiago de Padua (XXX.869.431-XX); Sara Rezende de Carvalho (XXX.423.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.